Tribunal: CARF
Processo: 15504.729918/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ. CSLL. LUCRO REAL. EXCLUSÕES. GLOSA DE DISPÊNDIOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. PARECER DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI RECONHECENDO O DIREITO AO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DE ANÁLISE.
A pessoa jurídica beneficiária do incentivo de que trata o art. 19 da Lei no 11.196/2005 fica obrigada a prestar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Compete ao MCTI analisar o enquadramento nos critérios de benefício, não cabendo à Receita Federal questionar as suas conclusões. O parecer técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia vincula a Receita Federal, uma vez que aquele órgão é que tem a competência legal para opinar sobre matéria técnica a ele afeita. Artigo 14, do Decreto no.5.798, de 2006.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
CSLL. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE. APLICAÇÃO.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as disposições gerais de dedutibilidade das despesas operacionais veiculadas pelo artigo 47 da Lei no 4.506/64, por força do disposto no artigo 57 da Lei no 8.981/95.
PATROCÍNIO CULTURAL/ARTÍSTICO. LEI ROUANET. DESPESAS. GLOSA.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir como despesa operacional o valor da doação ou do patrocínio como incentivo de atividades culturais. Este impedimento é válido também para a apuração da CSLL, uma vez que aplicam-se a esta contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (artigo 57 da Lei 8.981, de 1995). O comando deste artigo é inequívoco ao projetar sobre a CSLL as vedações que devem ser respeitadas no cálculo do IRPJ.
MULTAS INDEDUTÍVEIS. GLOSA.
As multas decorrentes de infração às normas de natureza não-tributária, tais como as decorrentes de leis administrativas, penais, trabalhistas, etc, embora não se caracterizem como fiscais, são indedutíveis na determinação da base de cálculo da CSLL por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível e não atenderem ao disposto no art.299 do RIR/99, que condiciona a dedutibilidade das despesas que sejam usuais e necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
TRIBUTOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL. DESPESA. PROVISÃO. INDEDUTIBILIDADE.
O fato de a exigibilidade de um tributo ser incerta, por ainda pender de decisão judicial, implica a necessária suspensão desta exigibilidade, nos termos do art.151 do CTN, enquanto não prolatada tal decisão. Uma vez submetida a exigibilidade do crédito tributário ao juízo federal, o Fisco encontra-se tolhido em seu poder-dever de cobrá-lo amigavelmente ou de inscrevê-lo em dívida ativa De forma que o registro contábil deve refletir esta incerteza, por meio de sua inclusão dentre as provisões as quais, por expressa vedação do artigo 13 da Lei n° 9.249, de 1995, não podem ser deduzidas no cômputo da base de cálculo da CSLL, exceto pelas ressalvas concedidas por este mesmo dispositivo legal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430 / 1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa se ao final do ano calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430 / 1 996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.489/2007.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729918/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.213 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ. CSLL. LUCRO REAL. EXCLUSÕES. GLOSA DE DISPÊNDIOS
COM
PESQUISAS
E
DESENVOLVIMENTO
DE
INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS.
PARECER
DO
MINISTÉRIO
DA
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI RECONHECENDO O DIREITO AO
BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DE ANÁLISE.
A pessoa jurídica beneficiária do incentivo de que trata o art. 19 da Lei no
11.196/2005 fica obrigada a prestar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação - MCTI informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica. Compete ao MCTI analisar o
enquadramento nos critérios de benefício, não cabendo à Receita Federal
questionar as suas conclusões. O parecer técnico emitido pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia vincula a Receita Federal, uma vez que aquele órgão é
que tem a competência legal para opinar sobre matéria técnica a ele afeita.
Artigo 14, do Decreto no.5.798, de 2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
CSLL. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE. APLICAÇÃO.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido as disposições gerais de dedutibilidade das despesas
operacionais veiculadas pelo artigo 47 da Lei no 4.506/64, por força do
disposto no artigo 57 da Lei no 8.981/95.
PATROCÍNIO CULTURAL/ARTÍSTICO. LEI ROUANET. DESPESAS.
GLOSA.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir
como despesa operacional o valor da doação ou do patrocínio como incentivo
de atividades culturais. Este impedimento é válido também para a apuração da
CSLL, uma vez que aplicam-se a esta contribuição as mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas (artigo 57 da Lei 8.981, de 1995). O comando deste artigo é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729918/2014-44
Fl. 4765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

inequívoco ao projetar sobre a CSLL as vedações que devem ser respeitadas no
cálculo do IRPJ.
MULTAS INDEDUTÍVEIS. GLOSA.
As multas decorrentes de infração às normas de natureza não-tributária, tais
como as decorrentes de leis administrativas, penais, trabalhistas, etc, embora
não se caracterizem como fiscais, são indedutíveis na determinação da base de
cálculo da CSLL por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional
dedutível e não atenderem ao disposto no art.299 do RIR/99, que condiciona a
dedutibilidade das despesas que sejam usuais e necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
TRIBUTOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL. DESPESA.
PROVISÃO. INDEDUTIBILIDADE.
O fato de a exigibilidade de um tributo ser incerta, por ainda pender de decisão
judicial, implica a necessária suspensão desta exigibilidade, nos termos do
art.151 do CTN, enquanto não prolatada tal decisão. Uma vez submetida a
exigibilidade do crédito tributário ao juízo federal, o Fisco encontra-se tolhido
em seu poder-dever de cobrá-lo amigavelmente ou de inscrevê-lo em dívida
ativa De forma que o registro contábil deve refletir esta incerteza, por meio de
sua inclusão dentre as provisões as quais, por expressa vedação do artigo 13 da
Lei n° 9.249, de 1995, não podem ser deduzidas no cômputo da base de cálculo
da CSLL, exceto pelas ressalvas concedidas por este mesmo dispositivo legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430 / 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa se ao final do ano calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430 / 1 996, que foi alterada pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.489/2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 4766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) dar provimento
ao recurso em relação à exclusão de dispêndios com inovação tecnológica da apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL e (ii) negar provimento ao recurso em relação aos tributos com
exigibilidade suspensa. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso no tocante (a) à
glosa de despesas com patrocínio - Lei Rouanet, e (b) multas indedutíveis, ambas as infrações
exigíveis relativamente à apuração da CSLL; também por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso em relação à (c) multa isolada pela falta/insuficiência de estimativas. Vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva (Relator), Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Eduardo Morgado Rodrigues. Declarou-se impedida a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves
(Conselheiro Suplente), Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acordão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto-SP, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte .
As exigências tributárias referem-se às seguintes autuações:
i.
Exigência da importância de R$ 3.644.783,10 a título de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ, ano calendário de 2011, acrescida de multa de
Fl. 4767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

ofício de 75% e juros de mora, além de R$ 1.684.239,59 a título de Multa
Exigida Isoladamente;
ii.
Exigência de R$ 31.263.885,25, a título de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido – CSLL, também acrescida de multa de ofício de 75% e
juros de mora, além de R$ 17.919.170,12 a título de Multa Exigida
Isoladamente.
Conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls.26/53), os detalhes da
autuação, se resume em:

a) DA ANÁLISE DA EXCLUSÃO DE DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL 16. Conforme descrito no item 9, retro, o
contribuinte informou na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2011 a
exclusão de dispêndios com inovação tecnológica, tanto para a apuração
do Lucro Real, quanto para a apuração da Base de Cálculo da CSLL, no
valor de R$ 18.430.171,70.
b) Foram verificadas as planilhas de composição dos referidos dispêndios no
ano-calendário de 2011 e a respectiva documentação enviada pela empresa
ao Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT (atual Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - MCTI), os quais foram apresentados pelo
contribuinte ao Fisco e estão anexos ao processo.
c) Constatou-se que o contribuinte declarou ao MCTI dispêndios totais com
inovação tecnológica, em 2011, no valor de R$ 30.716.952,84, tendo
efetuado a dedução de 60% desse valor – R$ 18.430.171,70, a título de
incentivo fiscal previsto nos art.17 e 19 da Lei no 11.196/2005 e art. 8o do
Decreto no 5.798/2006, conforme declarado pelo mesmo no Formulário
para Informações sobre Atividades de Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica nas Empresas – FORMP&D,
item 8 - Incentivos Fiscais do Programa, fls. 41, o qual está anexo ao
Dossiê de Inovação Tecnológica Ano-Calendário 2011, apresentado pelo
contribuinte ao Fisco e anexado ao presente processo.
d) Por sua vez, o MCTI tem por obrigação remeter à Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB as informações relativas aos incentivos fiscais
usufruídos, no âmbito da Lei no 11.196/2005, nos termos do art. 14, § 2o,
do Decreto no 5.798/2006. Efetivamente, atendendo ao disposto no
referido Decreto, o MCTI encaminhou à RFB o Ofício MCTI no 197/2012,
de 14/12/2012, contendo informações sobre as empresas que se utilizaram
dos benefícios fiscais previstos pela Lei no 11.196/2005 para o ano-base
2011. Nesse relatório, a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A foi apontada como
tendo fornecido informações imprecisas e/ou incompatíveis para fruição
dos benefícios previstos na Lei no 11.196/2005 (“Lei do Bem”), conforme
Fl. 4768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

descrito no anexo V do mesmo. O referido Ofício, bem como o relatório
completo encaminhado pelo MCTI, estão anexados ao processo(...).
e) DA
ANÁLISE
DAS
DIFERENÇAS
ENTRE
AS
ADIÇÕES
EFETUADAS PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E PARA A
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL - Constata-se que o
contribuinte não considerou como adições para a apuração da Base de
Cálculo da CSLL os valores de despesas relativas a patrocínios culturais
previstos no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, as despesas com diversas
multas indedutíveis e as despesas relativas a contribuições com
exigibilidade suspensa. A seguir, são analisadas as referidas despesas, sob
a ótica da legislação tributária, para efeito de apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL

f) DOS PATROCÍNIOS DE CARÁTER CULTURAL - ART. 18 DA LEI No
8.313/91: Conclui-se, portanto, que os valores das despesas de patrocínio
de que trata o art. 18 da Lei no 8.313/91, lançados na conta contábil
494004, nos anos de 2010 e 2011, devem ser adicionados à Base de
Cálculo da CSLL, conforme o disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 8.313/91,
já que não se enquadram no conceito de despesa operacional dedutível e
não atendem ao disposto no art. 47, §§ 1o e 2o, da Lei no 4.506/64, e art.
299 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999, que condicionam a dedutibilidade
das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da sociedade
empresarial e à manutenção da respectiva fonte produtora, sendo
observado ainda o disposto no art. 13 da Lei no 9.249/95 e art. 57 da Lei no
8.981/95.
g) Conclui-se também que os valores das despesas com multas indedutíveis,
lançados nas contas contábeis elencadas no item 12.2.3., retro, nos anos de
2010 e 2011, devem ser adicionados à Base de Cálculo da CSLL,
observado o disposto no art. 47, §§ 1o e 2o, da Lei no 4.506/64, o art. 13 da
Lei no 9.249/95, os art. 41, § 5o, e 57 da Lei no 8.981/95, e o art. 299 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
h) Concluiu ainda que as contribuições com exigibilidade suspensa, por se
constituírem em provisões indedutíveis, devem ser adicionadas à Base de
Cálculo da CSLL, por força do disposto no art. 2o, § 1o, alínea “c”, item 3,
da Lei no 7.689/88, com a redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90, no
art. 13, I, da Lei no 9.249/95, e nos arts. 41, § 1o, e 57 da Lei no 8.981/95.
Às fls. dos autos – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA apresentada pelo
Contribuinte, alegando as seguintes razões:

1. Autos de Infração CSLL e IRPJ: Glosa incentivos fiscais - Lei do bem,
exclusão de dispêndios com inovação tecnológica, que a glosa procedida
pelo Fisco relativos ao art. 19 da Lei 11.196/2005 - que a glosa procedida
Fl. 4769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

pelo fisco relativamente aos dispêndios com pesquisa tecnológica se deu a
partir de parecer enviado pelo MCTI em que foram descaracterizados 54
projetos apresentados pelo companhia no âmbito da Lei do bem, também
foi adotado o entendimento expressado naquele Ofício de que a
contratação de pessoas jurídicas de grande porte contraria a legislação de
regência, apresenta suas razoes de inconformismo com relação às
conclusões do MCTI, vez que não se justifica o desenquadramento
sumário dos 54 projetos;
2. Da existência de avanços tecnológicos que legitimam a apropriação do
beneficio fiscal, que não se conforma com a alegação de que não foram
demonstrados os avanços das pesquisas de cada projeto no decorrer do ano
base de 2011;
3. Que os avanços existiram, como comprovam os planos de trabalho de cada
projeto, convênio de cooperação técnica diversas notas de débito feitas de
acordo com o cronograma de pagamentos.
4. Que um mero pedido de esclarecimento à impugnante pelo próprio MCTI,
poderia ter solucionado o problema apontado para fins de
descaracterização dos projetos.
5. Que vários desses projetos foram aprovados e legitimaram a apropriação
dos benefícios em 2010 e 2012; pela leitura do TVF, nota-se que o ano de
2011 não foi contemplado por simples questão formal de preenchimentos
do formulário ao se ter em vista que não que não estaria evidenciado para
o ano de 2011, no dito formulário, o avanço tecnológico dos projetos que
se repetiram em relação ao ano de 2010, por serem plurianuais.
6. Aduz que falhas do parecer que lhe retiram força probante suficiente para
amparar a situação: O Fisco não cumpriu adequadamente o pode dever de
comprovar a ocorrência do fato gerador. Além do fato de que o Formulário
P&D entregue ao MCTI no ano de 2011 tinha limitação de caracteres para
cada projeto informado, compulsando o próprio formulário disponibilizado
pelo MCTI não se vê, em qualquer de seus campos, algum que exija
esclarecimentos, conforme exigência trazida no parecer, tais como:
avanços nas inovações (quando se referir a continuidade do ano anterior),
restrições técnicas superadas, metodologias empregadas e competências
exigidas;
7. Discorre acerca da natureza jurídica destas multas, que são punitivas
(imposições legais) e não podem ser consideradas por mera liberalidade;
trata-se de despesas dedutíveis (art.299 do RIR/99);
8. Em razão desse panorama e como o próprio MCTI aceitou esses projetos
em 2011 e 2012, caberia ao Fisco efetuar novas diligências e verificar se,
realmente, os projetos apresentados pela contribuinte tinham, de fato,
inovação tecnológica para justificar o direito ao benefício fiscal; ao não
proceder dessa forma, o Fisco acabou por tributar uma situação legítima
Fl. 4770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

adotando como prova para respaldar sua posição uma única – e frágil –
opinião de um órgão técnico de outro ministério;
9. Entende que os depósitos judiciais não se referem à provisões, transcreve
conceito técnico emanados do CPC – 25 (que transcreve parcialmente);
que os depósitos judiciais podem ser utilizados pelo Fisco e que, um
insucesso da demanda judicial, os mesmos se transformarão em
pagamentos definitivos;
10. Que a fiscalização reconheceu a existência do saldo negativo de CSLL
(CSLL paga a maior sobre a base declarada e valores retidos por terceiros),
no ano de 2011, no valor total de R$ 5.182.044,46, tendo sido apropriado
tal montante para fins de apuração do saldo remanescente devido pela
autuada, a título de CSLL;
11. Neste sentido, o acolhimento da impugnação com cancelamento do
lançamento de ofício de CSLL irá resultar, por conseqüência, na
prevalência saldo negativo de CSLL que deverá ser aproveitado pela
autuada, com compensações posteriores;
12. Que na DIPJ do ano base de 2010, a base de cálculo da CSLL foi
declarada no valor negativo de R$ 20.994.070,06, contudo na
recomposição da base de cálculo da CSLL do ano base de 2010, a
fiscalização apurou uma base positiva de CSLL no montante de R$
210.237.009,20;
13. Com isto, ao se ter em vista a apuração fiscal concluindo pela inexistência
de base negativa de CSLL no ano de 2010 (e sim a mencionada base
positiva), a Fiscalização efetuou a glosa do valor aproveitado pela
CEMIG, referente à base negativa apurada por esta, no valor de R$
20.994.070,06, no ano base de 2011;
14. Dessa forma, caso o lançamento seja cancelado, deve-se reconhecer a
existência ou a manutenção, da base negativa do ano base de 2010, no
valor de R$ 20.994.070,06, conforme apurado pela CEMIG em sua DIPJ,
e consequente efeito de seu aproveitamento no ano base de 2011.

O Acórdão (07-37.621 - 3a Turma da DRJ/FNS) recorrido apresentou a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011 IRPJ. LUCRO REAL. EXCLUSÕES. GLOSA DE
DISPÊNDIOS
COM
PESQUISAS
E
DESENVOLVIMENTO
DE
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. FALTA DE DETALHAMENTO DOS
Fl. 4771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

PROJETOS. PARECER DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO - MCTI.
A pessoa jurídica beneficiária do incentivo de que trata o art. 19 da Lei no
11.196/2005 fica obrigada a prestar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação - MCTI informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica. Não logrando a interessada detalhar,
com suficiente precisão, os projetos por ela executados, ou os mesmos se
apresentarem incompatíveis para fruição dos benefícios, conforme acusado em
Parecer Técnico emitido pelo MCTI, permanece a glosa do incentivo fiscal.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO.
O parecer técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia vincula a
Receita Federal, uma vez que aquele órgão é que tem a competência legal para
opinar sobre matéria técnica a ele afeita. Artigo 14, do Decreto no.5.798, de
2006.
MULTA ISOLADA. APURAÇÃO ENTRE 31/01/2011 a 30/11/2011 Multa
Isolada. Falta de Recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada
mensal.
Cabível a multa isolada decorrente do recálculo da base estimada mensal em
face da exclusão indevida de incentivos fiscais. Esta multa não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre IRPJ/CSLL não recolhido no final de seu
período de apuração (anual, no caso), pois tais penalidades incidem sobre bases
de cálculo distintas, associadas, assim, a condutas diferentes. A pessoa jurídica
optante pela apuração do IRPJ/CSLL com base no lucro real anual deve
promover o recolhimento das estimativas mensais, a título de antecipação do
referido tributo, com base na receita bruta e acréscimos, ou valendo-se de
balanços de suspensão ou redução. A falta de recolhimento das estimativas, na
forma da lei, enseja a aplicação de penalidade, exigida isoladamente,
correspondente a cinqüenta por cento do valor do pagamento mensal não
efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL Ano-calendário: 2010, 2011 PATROCÍNIO CULTURAL/ARTÍSTICO.
LEI ROAUNET. DESPESAS. GLOSA.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir
como despesa operacional o valor da doação ou do patrocínio como incentivo
de atividades culturais. Este impedimento é válido também para a apuração da
CSLL, uma vez que aplicam-se a esta contribuição as mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas (artigo 57 da Lei 8.981, de 1995). O comando deste artigo é
inequívoco ao projetar sobre a CSLL as vedações que devem ser respeitadas no
cálculo do IRPJ. Por conseguinte, para que a tese da interessada pudesse se
sustentar, deveria haver uma regra que excepcionasse esta vedação e permitisse
a dedução, como despesa operacional no cálculo da CSLL, dos valores
referidos no artigo 18 da Lei no 8.313, de 1991.
MULTAS INDEDUTÍVEIS. GLOSA.
Fl. 4772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

As multas decorrentes de infração às normas de natureza não-tributária, tais
como as decorrentes de leis administrativas, penais, trabalhistas, etc, embora
não se caracterizem como fiscais, são indedutíveis na determinação do lucro
real por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para
fins de Imposto de Renda e não atenderem ao disposto no art.299 do RIR/99,
que condiciona a dedutibilidade das despesas que sejam necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
TRIBUTOS.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
AÇÃO
JUDICIAL.
DESPESA.PROVISÃO. INDEDUTÍVEL O fato de a exigibilidade de um
tributo ser incerta, por ainda pender de decisão judicial, implica a necessária
suspensão desta exigibilidade, nos termos do art.151 do CTN, enquanto não
prolatada tal decisão. Uma vez submetida a exigibilidade do crédito tributário
ao juízo federal, o Fisco encontra-se tolhido em seu poder-dever de cobrá-lo
amigavelmente ou de inscrevê-lo em dívida ativa De forma que o registro
contábil deve refletir esta incerteza, por meio de sua inclusão dentre as
provisões as quais, por expressa vedação do artigo 13 da Lei n° 9.249, de 1995,
não podem ser deduzidas no cômputo da base de cálculo da CSLL, exceto
pelas ressalvas concedidas por este mesmo dispositivo legal.
CSLL. DECORRÊNCIA. GLOSA. EXCLUSÃO. INCENTIVOS FISCAL.
MULTA ISOLADA.
O que ficou decido em relação ao IRPJ, no tocante à glosa do incentivo fiscal a
que se refere o art. 19 da Lei no 11.196/2005, aplica-se, também, à CSLL.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Às fls. 4562 dos autos - ciente da decisão de primeira instância, a interessa
interpõe Recurso Voluntário repisando todos os tópicos apresentados em sede de Impugnação
Administrativa, pugnando pelo provimento do Recurso Voluntário apresentado.
Às Fls. 4625 – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, requerendo:

1. Seja o presente processo baixado em diligência de forma a propiciar ao
órgão fazendário que manifeste sobre o teor do ofício enviado pelo MCTI
e, por consequência, refaça o lançamento fiscal na parte relativa aos
incentivos fiscais;
2. Sucessivamente, caso se entenda que o caso não é de nova diligência, que
o recurso seja provido para cancelar o lançamento quanto à rubrica de
"inovações tecnológicas", seja por ausência de prova robusta do fato
gerador, seja em razão de posterior manifestação do MCTI reconhecendo a
existência de inovação e/ou de outros requisitos legais para a fruição do
citado benefício, sem prejuízo da análise das outras questões e pedidos
feitos no recurso voluntário.
Fl. 4773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Às fls. 4656 dos autos – Resolução no 1401-000.459 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para intimar a fiscalização para se
manifeste sobre o teor do ofício enviado pela MCTI e por conseqüência, se for o caso, aponte a
nova base de cálculo apurada na parte relativa aos incentivos fiscais. Se for o caso, oficiar o
MCTI para colher mais informações a respeito que se mostrem necessárias; Solicitar o que mais
for necessário para esclarecer as dúvidas levantadas pelo contribuinte.
Isto porque, o entendimento firmando foi no sentido de que restou desfeito pela
Administração Pública Federal, a prova que amparou a parte do lançamento fiscal relativo ao
IRPJ e CSLL sobre os benefícios fiscais previstos na Lei do Bem.
Assim, diante do fato novo e relevante, capaz de infirmar parte do lançamento
fiscal, fica evidenciado que o presente recurso não poderia ser julgado. Isso porque a base do
lançamento se assentou praticamente em torno do parecer do MCTI e havendo modificação
dessa situação fática, resolveu-se então, converter o julgamento em diligência para as adoções
dos procedimentos expostos acima.
Às fls. 4686 dos autos – RELATÓRIO FISCAL – CONCLUINDO QUE “por
consequência, em vista da ausência de resposta da SETEC / MCTIC às seguidas solicitações de
esclarecimento por parte do SEFIS/DRFBHE, formuladas por meio de ofícios destinados àquele
órgão, os quais foram devidamente recebidos, impõem-se que seja mantido o feito fiscal em sua
forma original, no que tange aos incentivos fiscais usufruídos por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
no âmbito da lei no 11.196/2005, lavrado com base nas conclusões do PARECER TÉCNICO
COID/CGIT no 23/2014, de 03/04/2014, emitido pela SETEC / MCTIC”.
Às fls. 4703 – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE – Afirmando que:

1. “não concorda com as conclusões do referido relatório, que opina pela
desconsideração dos FATOS NOVOS trazidos pela Recorrente, devido à
mera omissão do órgão técnico do MCTI em confirmar o envio de ofício à
Receita Federal confirmando a REAVALIAÇÃO da classificação da
contribuinte como beneficiária dos incentivos fiscais da LEI DO BEM,
para o ano base 2011”. Requerendo como fato novo relevante, que
comprova a revisão, pela própria Administração Pública Federal, da
classificação que amparou a parte do lançamento fiscal relativo IRPJ e
CSL sobre os benefícios fiscais previstos na Lei do Bem.
2. Em conseqüência, requer seja o recurso provido para cancelar o
lançamento quanto à rubrica de “inovações tecnológicas”, em face da
desconstituição da base documental sobre a qual baseou este lançamento,
eis que revisada pelo próprio MCTI ao reclassificar a Recorrente como
beneficiária dos Incentivos Fiscais, sem prejuízo da análise das outras
questões e pedidos feitos no recurso voluntário”.

Fl. 4774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Às fls. 4713 dos autos – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO AUTOR.
Às fls. 4726/ 4736 dos autos - RESOLUÇÃO DE No 1401000.635– 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, o que esta TO fez
nos seguintes termos:

Trata-se de retorno após diligência requerida através da Resolução no 1401-000.459
desta TO.
Como muito bem delimitado pelo então relator da referida diligência:

A DRJ não deu razão ao contribuinte em relação a outras questões relacionadas ao fato
de a Interessada ter feito gastos com empresas de grande porte e os teria incluído no rol
de dispêndios a serem considerados na apuração do benefício fiscal, o que não seria
possível por contrariar a legislação.
Porém, o que se sobressai no caso concreto é que a competência para decidir quanto à
referida matéria é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Dessa forma, o parecer
técnico emitido pelo referido órgão vincula a Receita Federal, pois é dele a competência
legal para opinar sobre matéria técnica apenas a ele afeita.
Por outro lado em sua defesa a Recorrente pediu sobrestamento do feito pelo fato de ter
solicitado um pedido de reconsideração ao órgão competente e que foi negado pela
DRJ, alegando que limitações nos formulários eletrônicos impediram de ela prestar as
informações de forma mais detalhada e precisas. Alegou também a esse mesmo respeito
que teria se sentido prejudicada uma vez que o MCTI não lhe teria dado conhecimento
do Parecer Técnico que amparou (motivou) a presente autuação.
No aditivo ao recurso voluntário, por sua vez, traz fato superveniente e relevante que, a
meu ver, precisa ser melhor investigado.
Alega que teve acesso a documento emitido pelo MCTI e enviado à Receita Federal no
qual o órgão ministerial reconheceu que a contribuinte atendeu aos requisitos legais para
usufruir os benefícios fiscais e que foi reclassificada no âmbito da Lei n° 11.196/2005
relativo ao ano-base 2011.

Em razão disso, o presente processo foi convertido em diligência para que:

Assim, diante do fato novo e relevante, capaz de infirmar parte do lançamento fiscal,
fica evidenciado que o presente recurso não pode ser julgado no presente momento. Isso
porque a base do lançamento se assentou praticamente em torno do parecer do MCTI e
havendo modificação dessa situação fática, resolvo, então, converter o julgamento em
diligência para que a fiscalização:
Se manifeste sobre o teor do ofício enviado pelo MCTI e, por consequência, se for o
caso, aponte a nova base de cálculo apurada na parte relativa aos incentivos fiscais.
Se for o caso, oficiar o MCTI para colher mais informações a respeito que se mostrem
necessárias.
Fl. 4775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Solicitar o que mais entender necessário para esclarecer as dúvidas levantadas pela
recorrente em seu Recurso voluntário e aditivo;

Em cumprimento à resolução, o agente fiscal promoveu uma série de diligências, entre
elas:

realizou pesquisa junto aos arquivos e bancos de dados da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte - DRFBHE, que é a delegacia jurisdicionante da
recorrente, no sentido de se localizar tal documento.
expediu o Ofício/RFB/DRFBHE/SEFIS no 082/2017, datado de 19/09/2017, cópia em
anexo, dirigido ao Sr. Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
SETEC, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC,
órgão responsável pela elaboração do PARECER TÉCNICO COID/CGIT no 23/2014,
datado de 03/04/2014, o qual serviu de base para o levantamento fiscal.

As referidas diligências foram infrutíferas e, em razão disso, o agente fiscal defendeu a
manutenção do lançamento original.
Intimado do resultado da diligência o Recorrente manifestou sua discordância e
conseguiu trazer novos documentos relevantes e essenciais ao julgamento do feito, entre
eles a cópia do Ofício GAB/SETEC/No 032/2015 encaminhado pelo Ministério à
Receita Federal que reconheceria seu direito ao benefício. Ressalte-se, que foi
exatamente este ofício o objeto da diligência.
Não bastasse isso, promoveu também a juntada de:

Nota Técnica no 19573/2018/SEI-MCTIC. Assunto: “Manifestação da SETEC/MCTIC
quanto ao Parecer Técnico COID/CGIT/SETEC/MCTIC/no 23/2014, 03 de abril de
2014, de interesse da empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., no âmbito do Capítulo
III da Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem), para fins de atender solicitação da Delegacia
da Receita Federal do Brasil, em Belo Horizonte.”
Ofício no 34542/2018/SEI-MCTIC. Assunto: “Confirmação de autenticidade do Ofício
GAB/SETEC/No 032/2015, 25 de março de 2015.”

Em outras palavras, aparentemente, a Recorrente logrou êxito em cumprir as diligências
que a autoridade fiscal não conseguiu.
Assim é que, com esses novos documentos entendo que a diligência buscada pela
Resolução no 1401-000.459 agora está em condições de ser plenamente cumprida.
Ademais, tratando-se de juntada de documentos novos, também é imperioso atender o
princípio do contraditório e garantir direito à autoridade fiscal se manifestar sobre os
mesmos.
Em tempo, ressalte-se que a mora no cumprimento da diligência não se deu por culpa da
Recorrente.
Fl. 4776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Desta feita, entendo que o presente processo deverá, novamente, ser convertido em
diligência para que:
A Autoridade fiscal se manifeste sobre o teor do ofício enviado pelo MCTI e demais
documentos juntados e, por conseqüência, se for o caso, aponte a nova base de cálculo
apurada na parte relativa aos incentivos fiscais;
Solicitar o que mais entender necessário para esclarecer as dúvidas levantadas pela
recorrente em seu Recurso voluntário e aditivo; Ao final, a autoridade fiscal deverá
elaborar relatório conclusivo das verificações, ressalvado o fornecimento de
informações adicionais e a juntada de outros documentos que entender necessários,
entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela
se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a este
CARF para prosseguimento do julgamento.

Às fls. 4740 dos autos - RELATÓRIO FISCAL DE DILIGÊNCIA, trazendo as
seguintes considerações:

a) “No que tange aos aspectos técnicos relativos às atividades de pesquisa
tecnológica e de desenvolvimento de inovações tecnológicas nas
empresas, sujeitas a benefício fiscal previsto na Lei no 11.196, de
21/11/1995, não há dúvida que os pareceres técnicos emitidos pelo
MCTIC vinculam a Receita Federal, por força do disposto no art. 14, § 2o,
do Decreto n 5.798 de 07/06/2006. Assim, no presente caso, o MCTIC, ao
revogar tacitamente o Parecer Técnico COID/CGIT/No 23/2014, mesmo
não apresentando as razões técnicas detalhadas para justificar o
reenquadramento de cada projeto, anteriormente considerado não sujeito a
incentivo fiscal pelo mesmo Parecer, é o órgão legal competente para
analisar a matéria técnica em última instância.
b) “Deve ser mantida a glosa relativa a dispêndios efetuados com empresas
de grande porte, tendo em vista o teor do relatório do voto prolatado no
referido acórdão, acima exposto, já que a instância julgadora manteve a
referida glosa no levantamento fiscal. Os dispêndios efetuados pela
Recorrente com empresas de grande porte, relativos aos benefícios fiscais
previstos na Lei no 11.196, de 21/12/2005, ocorridos no período
fiscalizado relativo ao ano-calendário de 2011, apurados e glosados no
levantamento fiscal, estão discriminados no quadro a seguir”:

Fl. 4777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Às fls. 4757 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, apresentando a sua
discordância acerca do relatório fiscal, aduzindo que:

a) “considerando que o MCTIC, por meio do MEMO/SETEC/CGIT/no
14/2015, apresentou plena concordância com os fundamentos apresentados
pela CEMIG no seu Pedido de Reconsideração, é forçoso concluir que o
Ministério também admitiu que os dispêndios com empresas de grande
porte têm natureza de Serviço de Apoio Técnico e, portanto, podem ser
considerados para fins de aproveitamento do benefício fiscal”.
b) Nesse sentido, “a própria Instrução Normativa RFB no 1.187/2011, em seu
artigo 4o, esclarece que os dispêndios com prestações de serviços técnicos,
como exames laboratoriais e testes, contratados com outra pessoa jurídica,
podem ser beneficiados, desde que não caracterizem transferência de
execução da pesquisa, ainda que parcialmente”.
c) Concluindo que “como reconhecido pelo próprio MCTIC, os dispêndios
realizados pela CEMIG com empresas de grande porte foram empregados
para Serviços de Apoio Técnico; e (ii) tais dispêndios são elegíveis, nos
termos da Instrução Normativa da RFB no 1.187/2011”.

É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Preenchidos os requisitos de Admissibilidade do recurso apresentado, por isso
dele conheço.
Passo à análise do recurso.

Do Auto de Infração de IRPJ - Da exclusão de dispêndios de inovação
tecnológica.
Conforme relatado, a Fiscalização, em vistas das análise e da conclusão contida
no Parecer Técnico do MCTI (Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação), glosou a exclusão
de dispêndios com inovação tecnológica para o ano-calendário de 2011, com o fundamento que o
Fl. 4778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

contribuinte efetuou dispêndios com empresas de grande porte a título de pesquisa e
desenvolvimento tecnológicos, o que não é permitido pela Lei no.11.196/05, a denominada Lei
do Bem. Além disto, para o dito ano, o referido parecer não recomendou que certos projetos
(cerca de 54) apresentados pelo contribuinte fossem enquadrados como sendo de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), conforme os termos e os propósitos estabelecidos na Lei no11.196/05.
Não restam dúvidas de que a competência para decidir quanto à referida matéria é
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Dessa forma, o parecer técnico emitido pelo referido
órgão vincula a Receita Federal, pois é dele a competência legal para opinar sobre matéria
técnica apenas a ele afeita.
E neste sentido, a autoridade fiscal não poderia adotar outra postura diante do
Parecer Técnico vigente no momento do procedimento fiscalizatório.
Ocorre que, o referido Parecer emitido pelo MCTI foi revogado após pedido de
reconsideração realizado pela recorrente, tal fato foi suficientemente comprovado pela
contribuinte e foi objeto de diligência específica onde constatou a autoridade fiscal que:

4.2.6 - Deste modo, dá-se a entender que houve a revogação tácita das conclusões
contidas no Parecer Técnico COID/CGIT/No 23/2014, no sentido de que suas
conclusões foram tornadas sem efeito, de acordo com o disposto no
MEMO/SETEC/CGIT/no 14/2015 e no Ofício/GAB/SETEC/No 032/2015, ambos
emitidos pela SETEC - Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do
MCTIC.
4.2.7 - No que tange aos aspectos técnicos relativos às atividades de pesquisa
tecnológica e de desenvolvimento de inovações tecnológicas nas empresas, sujeitas a
benefício fiscal previsto na Lei no 11.196, de 21/11/1995, não há dúvida que os
pareceres técnicos emitidos pelo MCTIC vinculam a Receita Federal, por força do
disposto no art. 14, § 2o, do Decreto no 5.798 de 07/06/2006. Assim, no presente caso, o
MCTIC, ao revogar tacitamente o Parecer Técnico COID/CGIT/No 23/2014, mesmo
não apresentando as razões técnicas detalhadas para justificar o reenquadramento de
cada projeto, anteriormente considerado não sujeito a incentivo fiscal pelo mesmo
Parecer, é o órgão legal competente para analisar a matéria técnica em última instância.
4.2.8 - Por consequência, visto que o Parecer Técnico COID/CGIT/No 23/2014, que
embasou o lançamento fiscal, deixou de prevalecer, conforme anteriormente exposto,
devem ser excluídas do lançamento as glosas apuradas na ação fiscal, relativas aos
dispêndios que foram efetuados pela Recorrente nos 54 projetos considerados não
enquadrados como sujeitos aos incentivos fiscais previstos na Lei no 11.196/2005 pelo
referido Parecer, a saber: Projetos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 70, 74, 75, 82 e 86.
4.2.9 - Pelo mesmo motivo, deve ser ainda excluída do lançamento fiscal a glosa
relativa ao dispêndio efetuado pela Recorrente com a empresa MATRIX ENG. EM
ENERGIA LTDA. CNPJ no 04.897.383/0001-01, no valor de R$ 25.132,50, referente
ao projeto no 76.

Assim, não subsistem dúvidas sobre o enquadramento dos projetos patrocinados
pela Recorrente no referido incentivo fiscal.
Fl. 4779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Ocorre que, mesmo diante da inafastável comprovação da revogação do Parecer
Técnico que indeferiu o benefício e que serviu de base para o lançamento fiscal, a autoridade
fiscal insiste em manter uma parcela da glosa relativa aos dispêndios com empresas de grande
porte.
Entretanto, como resta absolutamente claro, o parecer Técnico que apontou as
supostas irregularidades não mais subsiste, e tais despesas constaram dos relatórios e pedidos
realizados pela Recorrente perante o MCTIC. Ao assim agir a autoridade fiscal acaba se
sobrepondo à competência que é do referido órgão técnico, com o criativo fundamento de que o
que está a fazer é interpretar a legislação.
Nesse sentido, muito bem se manifestou a Recorrente quanto ao Relatório Fiscal:

Ressalte-se que esses dispêndios foram devidamente declarados no Item
“7.1.3 Outros” do Formulário Específico do MCTIC e que, pela descrição
das atividades realizadas, não restam dúvidas de que se tratam de serviços
indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos
equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de
pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à
capacitação dos recursos humanos a eles dedicados, em perfeita
consonância com o que dispõe o Decreto no 5.798 de 2006.
A Fiscalização, ao fundamentar o auto de infração enfatizou a vinculação
da autuação aos pareceres técnicos emitidos pelo MCTIC, como se observa
abaixo:
“No que tange aos aspectos técnicos relativos às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovações tecnológicas nas empresas, (...)
não há dúvida que os pareceres técnicos emitidos pelo MCTIC vinculam
a Receita Federal, por força do disposto no art. 14, parágrafo 2o, do Decerto
no 5.798 de 07/06/2006. Assim, no presente caso, o MCTIC ao revogar
tacitamente o Parecer Técnico COID/CGIT/No 23/2014, mesmo não
apresentando as razões técnicas detalhadas para justificar o
reenquadramento de cada projeto, anteriormente não considerado sujeito a
incentivo fiscal pelo mesmo parecer, é o órgão legal competente para
analisar a matéria técnica em última instância.”
Ou seja, após a reconsideração por parte do MCTI a autuação perdeu seu
fundamento de validade, restou imotivada.
Ademais, não se vislumbra na Lei no 11.196/05 ou em seu decreto
regulamentador (Dec. 5.798/06), vigentes à época dos fatos geradores,
tampouco na IN 1187/11 a restrição apontada no Termo de Verificação
Fiscal relativamente às empresas de grande porte.
Posto isto, a única contestação do fisco ou do MCTI quanto à natureza dos
dispêndios com as empresas de grande porte deveria se restringir à possível
não classificação destes dispêndios como despesa operacional pela
legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, o que não é
o caso.
Fl. 4780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Dessa forma, considerando que o MCTIC, por meio do
MEMO/SETEC/CGIT/no 14/2015, apresentou plena concordância com os
fundamentos apresentados pela CEMIG no seu Pedido de Reconsideração, é
forçoso concluir que o Ministério também admitiu que os dispêndios com
empresas de grande porte têm natureza de Serviço de Apoio Técnico e,
portanto, podem ser considerados para fins de aproveitamento do benefício
fiscal.
Nesse sentido, a própria Instrução Normativa RFB no 1.187/2011, em seu
artigo 4o, esclarece que os dispêndios com prestações de serviços técnicos,
como exames laboratoriais e testes, contratados com outra pessoa jurídica,
podem ser beneficiados, desde que não caracterizem transferência de
execução da pesquisa, ainda que parcialmente.
Sobre o assunto, destacamos a Solução de Consulta no 277/2011, que assim
dispõe:
“O benefício previsto no artigo 18 da Lei n° 11.196/05 não impede que as
despesas com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, classificáveis como despesas operacionais pela legislação do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) realizadas com empresas
de grande porte sejam levadas em consideração para o aproveitamento do
incentivo fiscal, desde que não caracterizem transferência de execução da
pesquisa, ainda que parcialmente. Cabe ao Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT determinar se os dispêndios efetuados pela pessoa
jurídica podem ser considerados como dispêndios vinculados à pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para fins de gozo
do incentivo fiscal.”

Assim é que, entendo que além do cancelamento proposto pela autoridade fiscal,
também deverão ser excluídas do lançamento as glosas relativas às despesas com empresas de
grande porte, fundamentadas como serviços de apoio para realização das pesquisas, quais sejam:

Face ao exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Do Auto de Infração de CSLL
Fl. 4781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Da glosa de incentivos fiscais
Esta parte do lançamento é decorrente do lançamento de IRPJ, ou seja, os mesmos
valores que lá foram utilizados para fins de apuração do IRPJ, o foram para a apuração da CSLL,
de forma que a conclusão dada neste Voto para aquele lançamento estende-se ao lançamento da
CSLL.
Assim, dou provimento ao recurso neste ponto.

Despesas Com Patrocínio – Lei Rouanet e Das Multas Indedutíveis
Da Base de cálculo CSLL
A CSLL é tributo distinto do IRPJ, cobrada com base em legislação própria.
É verdade que muitas vezes vemos uma lei que trata do IRPJ estender sua
aplicação à CSLL, todavia tal extensão precisa ser expressa, por exigência do basilar princípio da
legalidade.
No caso, a glosa da despesa da base de cálculo da CSLL a autoridade fiscal e a
DRJ indicaram como bases legais os seguintes dispositivos, em resumo:
(i) arts. 2o. e 3o. da Lei 7.689/1988: tratam da base de cálculo da CSLL e da
alíquota.
(ii) art. 57 da Lei 8.981/1995, art. 2o. da Lei 9.249/1995: estabelecem que se
aplicam à CSLL "as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.". Ou seja, estende a aplicação à CSLL exclusivamente das normas de apuração e
pagamento, mantendo a base de cálculo própria desta contribuição.
(iii) art. 1o. da Lei 9.316/1996: prevê que o valor da CSLL não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.

Ocorre que, nenhuma das normas acima é capaz de fundamentar a
indedutibilidade das despesas com base no critério da necessidade, que foi a base da autuação
fiscal. Neste sentido, mesmo que se concluísse pela desnecessidade da despesa para fins de IRPJ,
isso não teria impacto com relação à base de cálculo da CSLL.
Na verdade, ao contrário do IRPJ, a legislação que trata da CSLL não contempla
uma "regra geral de dedutibilidade de despesas" semelhante ao artigo 299 do RIR/99. Isso nos
leva à conclusão de que as vedações à dedutibilidade de despesas para fins de apuração da CSLL
são taxativas.
Fl. 4782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Assim é que, entendo que a restrição prevista no §2o do art. 18 da Lei 8.313/1991
bem como as regras previstas no art. 299 do RIR não podem ser estendidas automaticamente à
CSLL, que possui base de cálculo e regras legais específicas.
Tal posição, apesar de não ser unânime, não é isolada e possui precedentes neste
CARF, a exemplo do Acórdão 1402002.675, cuja parte da ementa reproduzo, no que interessa à
questão ora analisada:

IRPJ. CSLL. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE. APLICAÇÃO.
As regras de dedutibilidade de despesas aplicáveis para a apuração do lucro
real, não podem ser estendidas, sem a necessária pré-existência de previsão
legal, à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. Disto, uma exclusão e/ou adição na apuração da base de cálculo da
CSLL só será válida, se houver legislação especificamente a ela relacionada,
sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem cabimento em
nosso ordenamento jurídico.

Desta forma, ao fundamentar o lançamento em regras inaplicáveis à CSLL, outra
conclusão não pode chegar este Relator diante da premissa posta, a não ser de julgar
insubsistente o lançamento quanto a este ponto.
Assim, face o exposto, oriento meu voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário nesses pontos, restando prejudicadas as demais razões de mérito arguidas.

Tributos Com Exigibilidade Suspensa
Por sua vez, mesma sorte não assiste ao Recorrente no que se refere aos tributos
com exigibilidade suspensa.
Em sede de Recurso o contribuinte basicamente reitera as razões de impugnação,
já devidamente analisadas pela DRJ. Basicamente alega que não se tratariam de provisões face à
alta probabilidade de ganho das ações judiciais.
Entendo não assistir razão ao Recorrente e neste ponto mantenho a decisão
recorrida pelos próprios fundamentos, adotando a faculdade prevista no art. 57 do RICARF,
passo a reproduzir a decisão recorrida no que aplicável:

Neste ponto, a interessada insiste em sua tese (vista em tópico anterior) onde repete que
este dispositivo também não se aplicaria à CSLL, de forma que os argumentos que
mostramos anteriormente estendem-se a esta infração.
Fl. 4783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Ainda, como relatado, a interessada não adicionou, à base de cálculo da CSLL, créditos
tributários cuja exigibilidade era incerta em razão de litígio judiciário em que se discute
a adequação das leis que regem a cobrança de tais créditos às normas constitucionais
(fls. 458). Entendeu a autoridade autuante que seu registro contábil em conta de despesa
(passivo contábil / provisão indedutível) não pode afetar o resultado tributável, e,
portanto, seu valor deveria ter sido adicionado ao lucro líquido do período-base na
apuração da base de cálculo da CSLL.
Recorde-se a legislação de regência:
a) artigo 2°, parágrafo 1o, letra "c", item 3, da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
com a redação dada pela Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, como segue:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
[...]
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
[...]
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda;
b) o artigo 13, inciso I, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que reza:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
[...]
c) finalmente, os artigos 41, § 1°; e 57, ambos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
[...]
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
Fl. 4784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O citado artigo 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, código tributário
Nacional:
Art.151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I. a moratória;
II. o depósito do seu montante integral;
III. as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV. a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V. a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI. o parcelamento
A isto, a impugnante responde com vários argumentos, recorrendo à conceitos contábeis
emitidos pelo CPC, destacando que os depósitos judiciais ficam inteiramente
disponíveis para o Tesouro Nacional (Lei 9.703/98) e que os mesmos são considerados
verdadeiros pagamentos, sendo a União duplamente beneficiada.
Não obstante possa-se até admitir alguma coerência nos argumentos, o fato é que há um
impedimento explícito na legislação tributária, conforme relatado acima.
O raciocínio é bem simples e lógico: o fato de a exigibilidade de um tributo ser incerta,
por ainda pender de decisão judicial, implica a necessária suspensão desta exigibilidade,
no caso dos autos, enquanto não prolatada tal decisão. Uma vez submetida a
exigibilidade do crédito tributário ao juízo federal, o Fisco encontra-se tolhido em seu
poder-dever de cobrá-lo amigavelmente ou de inscrevê-lo em dívida ativa, de forma a
convertê-lo em título executivo extrajudicial. Desta forma, não mais se configura a
situação delineada no artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966):
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem
o efeito de prova pré-constituída.
Ou seja, em casos como o vertente, o crédito tributário não é mais certo, ou– o que é
dizer o mesmo – tornou-se incerto e seu registro contábil deve refletir esta incerteza,
por meio de sua inclusão dentre as provisões as quais, por expressa vedação do artigo 13
da Lei n° 9.249, de 1995, não podem ser deduzidas no cômputo da base de cálculo da
CSLL, exceto pelas ressalvas concedidas por este mesmo dispositivo legal.

Assim é que, nos termos da faculdade garantida pelo art. 57 do RICARF,
mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Ao contrário dos demais pontos
analisados por este relator, entendo que há restrição específica para o caso de tributos com
exigibilidade suspensa, que se caracterizam como provisões que possuem dedução vedada por
lei.
Desta feita, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Fl. 4785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Multa isolada – estimativas IRPJ/CSLL
As multas isoladas foram aplicadas após o recálculo da apuração do IRPJ e CSLL
com a glosa das deduções entendidas pela autoridade fiscal como indedutíveis.
Neste ponto, em se confirmando o provimento parcial do Recurso Voluntário, seja
quanto ao IRPJ ou à CSLL, a consequência lógica será a redução dos valores lançados a tal
título.
Entretanto, outro argumento também é levantado pela Recorrente, qual seja, o da
impossibilidade de exigência concomitante da multa de ofício e isolada. Neste ponto, este
Relator já possui posição e votos proferidos no sentido de acolher a tese do contribuinte.
Isto porque, sigo o entendimento acerca da impossibilidade da aplicação
simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas
no curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas
uma etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade
sobre o mesmo fato.
Neste ponto me permito valer dos fundamentos aduzidos pelo Conselheiro
Guilherme Adolfo Mendes no Acórdão 1201-00.235:

As regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente
diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela circunstância
essencial de que o antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo
descumprimento de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do
tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as
funções da pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da
prescrição da norna punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de
cometer o ato infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator
para que ele não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua
retroatividade, ao contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma
conduta não mais é tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena
se ela deixa de cumprir as funções preventivas.
Fl. 4786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Essa discussão se torna mais complexa no caso de
descumprimento de deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo,
Resenha Tributária, EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate
da Doutrina Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis
temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há
muitas décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no
caso, o art. 3°:
Art. 3" - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,
aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade
benigna nesses casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções
de prevenção. Explico e exemplifico.
Como é previsível
a cessação da vigência
de leis
extraordinárias e certo, em relação às temporárias, a exclusão da punição
implicaria a perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos
teriam a garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de
uma lei que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário
de preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram não
fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então cumprir
a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é
absolutamente análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que
estabelece o dever de antecipar não ser temporária, cada dever
individualmente considerado é provisório e diverso do dever de recolhimento
definitivo que se caracterizará no ano seguinte.
Nada obstante, também entendo que as duas sanções (a
decorrente do descumprimento do dever de antecipar e a do dever de pagar
em definitivo) não devam ser aplicadas conjuntamente pelas mesmas razões de
me valer, por terem a mesma função, dos institutos do Direito Penal.
Nesta seara mais desenvolvida da Dogmática Jurídica, aplica-
se o Princípio da Consunção. Na lição de Oscar Stevenson, "pelo princípio da
consunção ou absorção, a norma definidora de um crime, cuja execução
atravessa fases em si representativas desta, bem como de outras que
incriminem fatos anteriores e posteriores do agente, efetuados pelo mesmo fim
prático". Para Delmanto, "a norma incriminadora de fato que é meio
necessário, fase normal de preparação ou execução, ou conduta anterior ou
posterior de outro crime, é excluída pela norma deste". Como exemplo, os
crimes de dano, absorvem os de perigo. De igual sorte, o crime de estelionato
Fl. 4787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

absorve o de falso. Nada obstante, se o crime de estelionato não chega a ser
executado, pune-se o falso.
É o que ocorre em relação às sanções decorrentes do
descumprimento de antecipação e de pagamento definitivo. Uma omissão de
receita, que enseja o descumprimento de pagar definitivamente, também
acarreta a violação do dever de antecipar. Assim, pune-se com multa
proporcional. Todavia, se há uma mera omissão do dever de antecipar, mas
não do de pagar, pune-se a não antecipação com multa isolada.

Diga-se ainda que a questão é objeto de Súmula do CARF no 105, que entendo
permanecer aplicável aos fatos geradores posteriores à edição da Lei no 11.488/07 in verbis:

Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

Outrossim, tal posição encontra guarida em diversas decisões deste Conselho,
incluindo-se esta mesma Turma Ordinária, seja pela aplicação do princípio da consunção
(também aplicável ao caso), seja pela própria impossibilidade de cumulação.
Assim, entendo assistir razão ao recorrente quanto a este ponto.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser mantido o lançamento relativo à glosa da
dedução dos tributos com exigibilidade suspensa (auto de infração de CSLL).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, redator designado.
Fl. 4788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Inicio cumprimentando o ilustre conselheiro relator pelo bem fundamentado voto.
Entretanto, esta Turma decidiu, por voto de qualidade, divergir do eminente
relator em três matérias, a saber: (a) a glosa de despesas com patrocínio - Lei Rouanet, e (b) as
multas indedutíveis, ambas as infrações exigíveis relativamente à apuração da CSLL; e (c) multa
isolada pela falta/insuficiência de estimativas de IRPJ e CSLL.
Destarte, o colegiado incumbiu-me de elaborar o voto vencedor para dar forma à
tese que fundamentou tal decisão.
Passo, então, ao exame de cada uma das matérias.
Despesas com doação/patrocínio – Lei Rouanet.
A infração diz respeito tão somente à determinação da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e foi resumida pela autoridade fiscal nos
seguintes termos:

A parcela que não foi adicionada pela contribuinte à base de cálculo da CSLL diz
respeito ao disposto no artigo 18 da Lei no 8.313/91, com redação dada pela Lei no 9.874/99,
verbis:
Art.18.Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas
físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a
título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados
por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de
contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos
atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei.
§1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de:
a)doações; e
Fl. 4789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

b)patrocínios.
§2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o
valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa
operacional.
[...] – grifei.
Das partes grifadas, conclui-se que a norma legal autoriza o contribuinte a destinar
parte do IRPJ devido às atividades culturais, nas condições que especifica, a fim de reduzir,
como contrapartida, o valor do IRPJ a Pagar. Talvez o texto legal não precisasse sequer dizer que
não se trata de uma despesa operacional, visto que trata-se apenas de uma destinação de parte do
imposto devido, mas, mesmo assim, o legislador entendeu ser necessária a explicitação no texto
contido no parágrafo 2o do dispositivo legal.
Tenho, portanto, que a melhor interpretação para esse dispositivo não é que a
“despesa” com incentivos culturais seja “indedutível”, mas que a destinação de parte do IRPJ
devido para incentivos culturais não configura despesa operacional, uma vez que quem arca com
o ônus é o Estado, por meio da redução de sua arrecadação.
Este valor, portanto, não deve ser subtraído do resultado da pessoa jurídica para a
determinação de seu lucro operacional e, por conseguinte, do lucro líquido.
A conclusão aqui delineada deve ser estendida para a apuração da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
A primeira razão para aplicar a norma à base de cálculo da CSLL é o próprio
critério de valor da regra matriz de incidência tributária (base de cálculo) da contribuição,
veiculada pelo artigo 2o da Lei no 7.689/88, que determina:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
[...] – grifei.
Ora, como dito, a destinação de parte do IRPJ devido para incentivos culturais não
configura despesa operacional e, portanto, não poderia ter sido subtraída do resultado da pessoa
jurídica. Portanto, numa leitura sistemática dos dois dispositivos legais, já seria possível chegar à
conclusão de que, no caso de dedução indevida no resultado do exercício, o valor deveria ser
adicionado na escrituração fiscal.
Mas, para que não pairem dúvidas, é oportuno trazer à baila o disposto no artigo
57 da Lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no 9.065/95:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
[...]
Fl. 4790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

É cediço que este dispositivo legal não equipara as duas bases de cálculo. Há duas
regras matrizes de incidência tributária, uma para IRPJ e outra para CSLL. A questão que se
impõem, então, é qual o sentido mais adequado para o texto normativo citado.
Neste contexto, tenho que a norma veiculada pelo dispositivo legal acima
equipara aquilo que é comum na formação das duas bases de cálculo. Assim, na apuração do
resultado da pessoa jurídica, o que é lucro operacional para um, também é para outra. O que é
despesa operacional dedutível para um, também é para outra. O que é lucro líquido para um,
também é para outra.
Em síntese, portanto, as disposições normativas que determinam as parcelas que
não podem ser deduzidas do lucro líquido, que é comum à formação das duas bases de cálculo,
devem ser aplicadas igualmente ao IRPJ e à CSLL.
Estabelecido o entendimento sobre a matéria, impende examinar as alegações
esgrimidas pela contribuinte no recurso voluntário.
Em síntese, a contribuinte aduziu as seguintes alegações: (i) considerando que o
caput do artigo 18 da Lei no 8.313/91 trata de IRPJ, a vedação à dedução de doações e
patrocínios como despesas operacionais refere-se tão-somente ao IRPJ e não à CSLL; e (ii) o
artigo 13, § 2o, I, da Lei no 9.249/95 autorizaria expressamente a dedução do incentivo ora sob
exame.
Tenho que a primeira alegação já foi suficientemente tratada neste voto.
Quanto à segunda, penso que a tese da contribuinte também não deve prosperar.
Destaco o texto normativo do artigo 13, § 2o, I, da Lei no 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
[...]
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
[...]
A primeira observação pertinente é que, a prosperar a tese da contribuinte, seria
imperioso entender que o disposto no artigo 13, § 2o, I da Lei no 9.249/95 autorizaria a exclusão
das mencionadas doações tanto da base de cálculo da CSLL, quanto do IRPJ. Tal não é o caso,
como se pode verificar no seguinte precedente, reproduzido na parte que interessa:
LEI
ROUANET,
ART
18,
§3o.
PROJETOS
ESPECIAIS.
PATROCÍNIO.
DEDUTIBILIDADE COMO DESPESA OPERACIONAL. VEDAÇÃO LEGAL.
O caput do art. 13 da Lei 9.249/1995, ao fazer referência ao art. 47 da Lei 4.506/64, não
deixa dúvidas de que o conceito de despesa operacional para fins tributários também se
aplica à CSLL. A vedação prevista no §2o do art. 18 da Lei 8.313/1991, que é aplicada
aos projetos especiais previstos no §3o do mesmo artigo (ambos introduzidos pela MP no
Fl. 4791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

1.589/1997), pela qual o contribuinte não pode deduzir as doações e os patrocínios
como despesa operacional, não é específica para o IRPJ, aplicando-se também à CSLL.
(Acórdão no 9101-002.336, de 05/05/2016)
Para que se compreenda adequadamente a melhor interpretação das normas sob
exame, é preciso fazer um breve histórico da evolução das disposições positivadas pelo
legislador. Peço licença para citar a fundamentação do brilhante voto proferido pelo conselheiro
Rafael Vidal de Araújo no voto condutor do Acórdão no 9101-002.336 da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 05/05/2016:
SEGUNDA DIVERGÊNCIA
A contribuinte também suscita divergência quanto à incidência da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o valor de patrocínios culturais feitos com base no
art. 18 da Lei Rouanet.
É importante fazer um retrospecto das regras que tratam da matéria em pauta.
A Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), ao instituir o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac), estabeleceu o seguinte, em sua redação original:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, de
caráter privado, como através de contribuições ao FNC, nos termos do artigo 5o inciso
II desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta
Lei, em torno dos quais será dada prioridade de execução pela CNIC.
[...]Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na declaração
do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em favor de projetos
culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei, tendo como base os
seguintes percentuais:(Vide arts. 5o e 6o, Inciso II da Lei no 9.532, de 1997)
I no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento dos
patrocínios;
II no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por cento
das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as doações e
patrocínios como despesa operacional.
(grifei)
A Lei 8.313/1991, em sua redação original, introduzia pelo art. 18 a possibilidade de os
contribuintes optarem pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda em doações
ou patrocínios a projetos culturais lá mencionados.
O art. 26 da mesma lei, por sua vez, ao estabelecer percentuais sobre as doações e
patrocínios, estipulava que uma parte desses valores deveria corresponder a recursos do
próprio doador/patrocinador. Por exemplo, se uma PJ fizesse um patrocínio de
X$100,00, poderia deduzir X$30,00 das parcelas do IRPJ a pagar (recurso da União), e
X$70,00 corresponderiam a recursos do próprio contribuinte.
Além de o contribuinte poder deduzir do IR a pagar uma parte da doação/ patrocínio
feito (conforme mencionado acima), o §1o do art. 26 dizia que a PJ tributada pelo lucro
real poderia abater as doações e patrocínios como despesa operacional.
Fl. 4792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Posteriormente, a Lei 9.249/1995, ao tratar dos tipos de doação que poderiam ser
deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL, estabeleceu:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
[...]§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991 ; II as efetuadas às
instituições de ensino e pesquisa [...]
[...]
(grifei)
A Lei no 9.249/1995, ao tratar da dedutibilidade de doações, em nada alterou a regra
contida no referido §1o do art. 26 da Lei 8.313/1991, que já permitia que as doações a
projetos culturais fossem abatidas/deduzidas como despesa operacional.
Contudo, em 1997, a Medida Provisória no 1.589, de 24/09/1997 (convertida na Lei no
9.874/1999), alterou bastante o conteúdo do art. 18 da Lei 8.313/1991, que passou a ter
a seguinte redação:
Art.18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que
os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 9.874, de 1999)
§1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no §3o, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
a) doações; e(Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
b) patrocínios.(Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
§2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o valor
da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa
operacional.(Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
§3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o, atenderão
exclusivamente aos seguintes segmentos:(Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
[...]
Com esta alteração legislativa, foram incluídos vários parágrafos que não existiam no
art. 18 da Lei 8.313/1991, e ele deixou de ser apenas introdutório do incentivo à cultura.
O art. 18 passou a tratar de alguns projetos específicos (tidos como projetos especiais),
previstos no seu §3o, com um regramento diferente daquele que era (e ainda é) previsto
no art. 26 da mesma lei (que passou a tratar dos demais projetos).
Para os projetos previstos em seu §3o, o art. 18 não estabelece percentuais que limitam a
dedução das doações e patrocínios culturais. No contexto desses projetos especiais, o
doador/patrocinador pode deduzir do IR a pagar 100% das doações e patrocínios feitos.
Fl. 4793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Por outro lado, o §2o do art. 18, diferentemente do §1o do art. 26, estabelece que, em
relação aos projetos especiais, as PJ tributadas pelo lucro real NÃO poderão deduzir o
valor da doação ou do patrocínio como despesa operacional.
No contexto dos projetos que passaram a ser previstos no art. 18 da Lei 8.313/1991,
diferentemente do que ainda ocorre com os projetos tratados pelo art. 26 da
mesma lei, todo o valor da doação/patrocínio corresponde a IR a pagar (recurso da
União). Nenhuma parte da doação/patrocínio é feita com recursos próprios do
contribuinte.
Essa é, a meu ver, a razão pela qual a lei vedou a dedução desses valores como despesa
operacional. Se todo o recurso da doação ou patrocínio é recurso da União (que abre
mão de receber o imposto que lhe era devido), não há porque a contribuinte pretender
deduzir alguma despesa operacional a esse título, nem para o IRPJ, nem para a CSLL.
O acórdão recorrido já esclareceu que o conceito de despesa operacional diz respeito
tanto ao lucro real quanto à base de cálculo da CSLL, nos termos do que dispõe o artigo
47, §§ 1o e 2o, da Lei no 4.506/64, a despeito de este artigo ter sido introduzido no
sistema jurídico muito antes da criação da CSLL:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
Nesse sentido, é importante lembrar que o art. 2° da Lei n° 7.689/1988 explicita que a
base de cálculo da CSLL é o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, com os ajustes lá definidos.
E a Lei no 6.404/1976, em seu art. 187, §1o, estabelece que na determinação do
resultado do exercício serão computados os custos, despesas, encargos e perdas
correspondentes às receitas e aos rendimentos da sociedade.
Essa relação de correspondência entre despesas e receitas prevista na legislação
comercial não pode dizer outra coisa senão que as despesas a serem computadas
(deduzidas) na determinação do resultado são aquelas incorridas para a geração das
receitas; são aquelas necessárias para a geração das receitas; são aquelas normais/usuais
na atividade da empresa.
Além disso, o caput do art. 13 da Lei 9.249/1995, já transcrito anteriormente, não deixa
dúvidas de que o conceito de despesa operacional para fins tributários também se aplica
à CSLL.
Se o art. 13 da Lei 9.249/1995 diz que "para efeito de apuração [...] da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964"
[...], é porque esse referido art. 47 se aplica à CSLL.
Diante desse contexto, penso que o acórdão recorrido acertou ao concluir que a vedação
prevista no §2o do art. 18 da Lei 8.313/1991 (introduzido pela MP no 1.589/1997), pela
qual o contribuinte não pode deduzir determinadas doações e patrocínios como despesa
operacional, não é específica para o IRPJ, aplicando-se também à CSLL:
Portanto, diferentemente do que pensa a recorrente, não havia necessidade de o
legislador expressamente declarar que a vedação contida no § 2o, do artigo 18, da Lei
no 8.313/91, aplicava-se também à CSLL. Isso porque ao dizer que vedava a dedução
Fl. 4794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

do patrocínio como despesa operacional estava implicitamente utilizando o conceito
que se aplica tanto ao IRPJ como à CSLL.
Ademais, chego a dizer que, mesmo que não houvesse a aludida vedação, a dedução
não seria permitida. O patrocínio (assim como seria com as doações) tem natureza de
parcelas do imposto devido que, por autorização legal, podem ter uma destinação
específica (o incentivo à cultura). Não se trata de recurso da pessoa jurídica, mas, sim,
de recurso da União. Assim, não tem cabimento a empresa deduzir como despesa sua o
valor correspondente a um dispêndio que não foi seu. Isso só seria admissível (como de
fato o é para os projetos culturais aprovados nos termos do artigo 26 da mesma Lei no
8.313/91, conforme seu § 1o) se a própria lei expressamente autorizasse a dedução
como despesa. Na verdade, tratar-se-ia de mais um incentivo.
Portanto, também está correto o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido em
relação à matéria que é objeto dessa segunda divergência.
Em síntese, não há que se interpretar o artigo 13, § 2§, I da Lei no 9.249/95 como
se fazia em face da redação original do artigo 26 da Lei no 8.313/91, que efetivamente previa que
uma parcela da doação efetivamente era arcada pela pessoa jurídica e, portanto, poderia
configurar despesa operacional dedutível.
Nego, portanto, provimento ao recurso voluntário nesta parte.
Das Multas Indedutíveis.
A fiscalização resumiu a infração nos seguintes termos:

No tópico anterior deste voto, já tratei da aplicação das normas atinentes à
dedutibilidade das despesas operacionais nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL, conforme
disposto pelo artigo 57 da Lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no 9.065/95. Na esteira das
reflexões feitas acima, aplica-se à base de cálculo da CSLL o disposto no artigo 47 da Lei no
4.506/64 (base legal do artigo 299 do RIR/99 vigente na época dos fatos jurídicos tributários):
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 4795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
[...]
Ora, como se poderia considerar necessário – em sentido jurídico – para a
manutenção da atividade empresarial o cometimento de infrações administrativas, trabalhistas,
ambientais? A resposta há de ser negativa, pois tal necessidade e usualidade da despesa deve ser
entendida no sentido jurídico e não simplesmente no sentido vulgar da prática cotidiana.
Tal conclusão vai ao encontro da jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos fiscais, como se pode observar nos seguintes julgados:
DESPESAS COM MULTAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as multas de infração às normas de natureza não tributária, tais como,
por exemplo, multas de trânsito, quando não se enquadrem na condição de necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da sua respectiva fonte produtora.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. GLOSA DE DESPESAS. CSLL.
A glosa de despesas que não se revestem dos requisitos da legislação comercial e fiscal
afeta o resultado do exercício e, conseqüentemente, a base de cálculo da CSLL.
(Acórdão CARF no 1402-002.389, de 14/02/2017)

MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTIBILIDADE
As infrações às normas em geral não podem ser admitidas como necessárias para as
atividades da empresa, sendo portanto, indedutíveis as multas de trânsito na apuração do
lucro real. (Acórdão CARF no 1802-01.344, de 09/08/2012)
Não afeta a conclusão acima a alegação da contribuinte de que as despesas com
multas punitivas seriam dedutíveis porque decorrentes de imposições legais e porque uma
empresa inadimplente “não conseguirá a regularidade fiscal fundamental para continuidade de
suas atividades”.
Não carece de maiores reflexões para asseverar que as multas administrativas ou
penais decorrem de previsões legais, justamente em função do princípio da legalidade que
estrutura o direito pátrio. Entretanto, o objeto da atividade empresarial, bem como seu exercício
cotidiano, há de ser lícito e, portanto, não é nem usual, nem necessário para a atividade
empresarial cometer as ditas infrações.
Quanto ao segundo argumento, tenho que se escora na prática cotidiana da
atividade e não tem nenhum respaldo jurídico, nos termos expostos anteriormente.
Por fim, a contribuinte argumentou que a indedutibilidade das multas estaria
limitada às multas fiscais por força do disposto no artigo 41 da Lei no 8.981/95, verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
Fl. 4796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

[...]
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
O disposto no parágrafo 5o do dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto
com o caput, Neste caso, o caput tratava exclusivamente da dedutibilidade de tributos e
contribuições da base de cálculo do IRPJ. Portanto, o parágrafo 5o nada mais é do que uma
ressalva ao caput do artigo para determinar que, apesar de integrar a obrigação tributária nos
termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional, a multa por infração fiscal não é
dedutível para fins de IRPJ.
Portanto, uma interpretação a contrario sensu de que as demais multas não seriam
indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ extrapolaria o escopo do artigo 41
da Lei, conforme o texto do caput.
Portanto, como dito anteriormente, a norma que rege a (in)dedutibilidade das
multas punitivas administrativas, de trânsito, ambientais, trabalhistas, é veiculada pelo artigo 299
do RIR/99, que é aplicável à base de cálculo da CSLL, conforme reiterado neste voto.
Voto, portanto, neste tópico por negar provimento ao recurso voluntário.
Multas isoladas.
A fiscalização efetuou o lançamento de ofício de IRPJ e CSLL devidos conforme
apurados no ajuste anual (lucro real) e, cumulativamente, aplicou a multa isolada pela
insuficiência ou ausência de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL.
Neste sentido, adoto as razões das reiteradas decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no que diz respeito aos fatos ocorridos após o ano calendário 2007 por força
das alterações de redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Neste diapasão, trago à colação os seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
Ementa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO
NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1 A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades
distintas previstas para diferentes situações/fatos, e com a finalidade de compensar
prejuízos financeiros também distintos, não havendo, portanto, que se falar em bis in
idem. A multa normal de 75% pune o não recolhimento de obrigação vencida em março
do ano subseqüente ao de apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso
no ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano
de apuração (estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano
subseqüente.
Fl. 4797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

2 A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto
e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula. (Acórdão CARF no
9101-004.067, de 13/03/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano - calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430 / 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa se
ao final do ano calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430 / 1 996, que foi alterada pela
MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.489/2007. (Acórdão CARF no 9101-004.592,
de 05/12/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano - calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano - calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão CARF no 9101-004.531, de 07/11/2019)
Fl. 4798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729918/2014-44

Diante da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, descabe o julgador
administrativo deixar de aplicar as multas previstas na norma legal, sob pena de infringir a
separação de poderes que caracteriza a ordem constitucional pátria.
Assim, forte nas razões acima resumidamente descritas nas ementas, voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário no que diz respeito à
dedutibilidade das despesas com incentivos culturais (Lei Rouanet) e com as multas indedutíveis
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL e à aplicação das multas isoladas em razão da
ausência/insuficiência de recolhimento das estimativa de CSLL e IRPJ.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – redator designado

Fl. 4799
DF CARF MF
Documento nato-digital